Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Direito de vizinhança. Área mista. Forte odor provocado por produtos químicos. Não comprovação. Ruídos excessivos. Prova técnica simplificada. Decibéis acima do limite permitido. Dano moral configurado.